Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-86.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. FORNECEDOR DO DISPOSITIVO. SINTOMAS INESPECÍFICOS. CAUSAS DIVERSAS. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória movida em desfavor de Bayer S.A. e Comercial Commed Produtos Hospitalares LTDA, por ausência de comprovação do nexo causal entre os sintomas apontados pela autora e o uso do dispositivo contraceptivo Essure.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre os danos alegados e a utilização do dispositivo Essure; (ii) analisar a alegação de generalidade e omissão do laudo pericial; e (iii) determinar se houve falha no dever de informar acerca dos riscos do dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões, por inadequação da via eleita, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da BAYER S.A., em face da teoria da asserção e da responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 2o, 3o e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constatada a observância ao princípio da dialeticidade recursal, rejeita-se a preliminar suscitada.
6. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade civil dos fornecedores é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, exigindo-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
7. Na espécie, ainda que existam estudos que atestem efeitos adversos do dispositivo, inclusive, com suspensão do uso pela ANVISA em 2017, não se desincumbiu a apelante de trazer aos autos elementos mínimos que evidenciem o liame entre a utilização do equipamento e os danos, em tese, suportados. 7.1. Sequer restou constatado, pela análise do conjunto probatório, que o dispositivo contivesse defeitos ou tivesse sido implantado com erro técnico, inexistindo comprovação de que os efeitos adversos relacionados ao uso do produto tivessem relação com os sintomas apresentados pela paciente.
8. Desse modo, pelo que se extrai das provas acostadas aos autos, não há como estabelecer o nexo causal entre a implantação do Essure e os sintomas reclamados, por serem estes inespecíficos, o que afasta a presença dos pressupostos necessários para a caracterização da responsabilidade civil, nos moldes do art. 14, caput, do CDC.
9. Inviável a reabertura da instrução probatória, com designação de nova perícia, pois, além de a parte ter se manifestado genericamente sobre as conclusões do laudo, sequer houve oportuna indicação de assistente técnico para impugnar o trabalho científico, nos termos do parágrafo 1o do art. 477 do CPC, não podendo a parte, somente após manifestação desfavorável, e já nesta esfera recursal, buscar anulação do resultado da perícia, sem robusto substrato técnico que desabone o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Rejeitadas as preliminares, recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser arguida por meio de recurso próprio, sendo inadequada a sua apresentação em sede de contrarrazões.” “2. Em ações envolvendo responsabilidade por produtos ou serviços em relações de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis.” “3. A responsabilização objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e o produto ou serviço.” “4. A ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os sintomas alegados e o uso do dispositivo contraceptivo Essure afasta a responsabilidade civil dos fornecedores.” “5. O cumprimento do dever de informar acerca dos riscos inerentes ao procedimento médico afasta a alegação de falha no dever de informação.”
------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, e 14, caput; CPC, arts. 477, § 1o, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. 2/8/2016, DJe de 10/8/2016; TJDFT, Acórdão 1744433, 07049577520218070008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 10/8/2023, DJE: 28/8/2023; TJDFT, Acórdão 1906809, 0706038-13.2022.8.07.0012, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 22/08/2024, DJE: 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1668061, 07259457520208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 2/3/2023, DJE: 8/3/2023; TJDFT, Acórdão 1770256, 07246925220208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJE: 6/11/2023; TJDFT, Acórdão 1767679, 07264783420208070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, DJE: 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 1754076, 07043645020208070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 13/9/2023, DJE: 25/9/2023.